Tribunal: TJES
Processo: 5009811-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009811-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDA FALQUETO SALVADOR BIASUTTI DE SOUZA

AGRAVADO: RONALDO BIASUTTI DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM GUARDA, VISITAS, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. POSTERGADA ANÁLISE DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE REALIZAR CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 66/2010 (que conferiu nova redação ao § 6º do art. 226 da CF), o divórcio direto se configura como direito potestativo e incondicional daquele cônjuge que o postula.

2- “Em nenhuma hipótese outras questões atreladas a pretensão serão prejudicadas com a decretação imediata do divórcio, como pedidos de alimentos, guarda e partilha, que deverão ser deslindadas em momento processual oportuno, resguardando-se o direito de dilação probatória. De se consignar, outrossim, que o contraditório em nada poderia alterar os estados das coisas, diante da clara manifestação de uma das partes manifestando o desejo de divorciar-se” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002110-53.2021.8.08.0000).

3- A incontestabilidade do pedido de divórcio possibilita sua decretação liminar.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009811-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDA FALQUETO SALVADOR BIASUTTI DE SOUZA

AGRAVADO: RONALDO BIASUTTI DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Falqueto Salvador Biasutti de Souza devido ao ato judicial reproduzido no ID 5833966 - Pág. 2, na qual a MMª. Juíza da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso com Guarda, Visitas, Partilha de Bens e Alimentos
registrada sob o nº 5005384-12.2023.8.08.0014, postergou a análise do pleito de decretação liminar do divórcio para após a citação de Ronaldo Biasutti de Souza.

Nas razões de ID 5833965, pugna a Agravante pela reforma do
decisum
sob a alegação de que “
a partir da Emenda Constitucional 66/2010, o divórcio tornou-se um direito potestativo incondicionado, ou seja, não se admitindo mais discussão sobre culpa, cabendo a outra parte apenas a aceitá-lo, bem como em razão disso, houve a supressão do requisito de prévia separação judicial, podendo o divórcio litigioso ser diretamente concedido. Portanto, compreende-se que basta um dos cônjuges, em virtude do fim do afeto, ou respeito, embora não seja obrigado a revelar real motivação, valer-se do poder jurídico de interferir na relação jurídica matrimonial e optar pela extinção da união, independentemente do tempo de duração dela. Logo, caberá ao outro cônjuge apenas a sujeição à decretação do divórcio direto litigioso, fato este incontroverso que dispensa a produção de provas e o próprio consenso
”.

Na mesma toada, ao se manifestar no ID 7894233, o Agravado informa “
tomar ciência do presente Agravo interposto, e anuir com o pedido de Decretação de Divórcio do casal, mantendo em andamento na Origem, a Ação Judicial visando dirimir questões relativas a guarda, visitação, alimentos e divisão patrimonial
”.

De plano, cumpre mencionar que há interesse recursal no caso em voga, principalmente em se considerando que, apesar da anuência das partes em relação ao divórcio – que, inicialmente, era litigioso –, a Magistrada singular, apesar de fazer constar, na decisão recorrida, que apreciaria o pleito liminar após a citação, até a presente data não o fez, apesar de, frise-se, o ora Agravado já ter sido citado desde 31/08/2023 (Certidão juntada no ID 30372214 da demanda de origem), tendo, inclusive, já se manifestado no feito.

Como bem salientado pela Agravante, o divórcio constitui direito potestativo após a edição da Ementa Constitucional nº 66/2010, que conferiu a seguinte redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal - CF:

“O casamento civil pode ser dissolvido pelo divó
rcio.”

A desnecessidade de prévia separação judicial por 01 (um) ano ou, ainda, de separação de fato por 02 (dois) anos, como ocorria na redação original, simplificou o procedimento do divórcio direto e, sim, o caracterizou direito potestativo sobre o qual a parte contrária deve se sujeitar.

Aliás, no Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que deu origem à Emenda Constitucional nº 66/2010 a justificativa para sua elaboração consistiu na evolução das relações matrimoniais e na consequente simplificação do procedimento no melhor interesse do casal.

Isto é precisamente o que se extrai do seguinte trecho da justificativa apresentada na PEC 413/2005:

“A presente Proposta de Emenda Constitucional nos foi sugerida pelo Instituto Brasileiro e Direito de Família, entidade que congrega magistrados, advogados, promotores de justiça, psicólogos, psicanalistas, sociólogos e outros profissionais que atuam no âmbito das relações de família e na resolução de seus conflitos.

Não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial, em que se converteu o antigo desquite. Criou-se, desde 1977, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento, como solução de compromisso entre divorcistas e antidivorcistas, o que não mais se sustenta.

Impõe-se a unificação no divórcio de todas as hipóteses de separação dos cônjuges, sejam litigiosos ou consensuais. A Submissão a dois processos judiciais (separação judicial e divórcio por conversão) resulta em acréscimos de despesas para o casal, além de prolongar sofrimentos evitáveis.

Por outro lado, essa providência salutar, de acordo com valores da sociedade brasileira atual, evitará que a intimidade e a vida privada dos cônjuges e de suas famílias sejam revelados e trazidos ao espaço público dos tribunais, como todo o caudal de constrangimentos que provocam, contribuindo para o agravamento de suas crises e dificultando o entendimento necessário para a melhor solução dos problemas decorrentes da separação.”

Não há, pois, motivos para sujeitar as partes à tramitação do feito para, somente ao final, lhes conceder direito potestativo que já possuem, sendo, no mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO LIMINAR DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A possibilidade de término do vínculo matrimonial fora estabelecida pela Emenda Constitucional n. 9/77, disciplinada pela Lei n. 6.515/77, sendo inconteste que com o advento da Emenda Constitucional 66/10, nova redação fora implementada ao parágrafo 6º do artigo 226 da CF/88, a fim de extirpar o fator tempo e o fato subjetivo inerente a culpa, para evidenciar que a intenção do legislador fora, na verdade, que o divórcio seja implementado à luz da manifestação de vontade de um dos cônjuges. O direito constitucional do divórcio, portanto, passou a ser marcado pela incontestabilidade, sendo verdadeiro direito potestativo da parte que perfectibiliza sua vontade neste sentido. Eis o relevante fundamento da pretensão: a evidência do direito que retrata a possibilidade de provimento do recurso, e conforme respeitável doutrina elaborada pelo saudoso Ministro da Corte Suprema, Dr. Teori Albino Zavascki, "não há absolutos no plano do direito. As regras devem ser interpretadas e aplicadas em consideração à sua razão de ser". 2.
De se ressaltar que não se revela razoável, tampouco juridicamente adequado que o agravante se submeta a intensa espera para que, enfim, possa concretizar o sobredito direito potestativo, devendo ser sobrelevada a informação de que as partes já vivenciam relação com outros companheiros.
3.
Em nenhuma hipótese outras questões atreladas a pretensão serão prejudicadas com a decretação imediata do divórcio, como pedidos de alimentos, guarda e partilha, que deverão ser deslindadas em momento processual oportuno, resguardando-se o direito de dilação probatória. De se consignar, outrossim, que o contraditório em nada poderia alterar os estados das coisas, diante da clara manifestação de uma das partes manifestando o desejo de divorciar-se.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002110-53.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, julgado em 31/07/2023)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE.

1. O divórcio de direito potestativo e incondicional, de forma que, ao cônjuge daquele que manifestou a vontade de exercê-lo cabe apenas sujeitar-se ao exercício desse direito, já que nenhuma alegação do cônjuge, ainda que comprovada, será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito em referência, ou ainda, de gerar dúvida razoável acerca do direito da parte autora. 2.
Nos termos do § 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, a decretação do divórcio independe do preenchimento de qualquer requisito ou condição. Nem mesmo a pendência de definição quanto à guarda, alimentos dos filhos e/ou partilha de bens impede a concessão do divórcio
. 3.
Assim, inexiste óbice à decretação do divórcio, antes da citação do Requerido, ora Recorrido.
4. Conquanto o artigo 311, inciso IV, do CPC, condicione a concessão da tutela de evidência à prévia oitiva da parte requerida (“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”), mostra-se desnecessário aguardar a manifestação da parte Requerida para a decretação do divórcio quando as partes estão separadas de fato há anos, e o Requerido comparece espontaneamente aos autos do agravo de instrumento e, equivocadamente, junta contestação, que não traz qualquer argumento relacionado ao pedido de divórcio formulado pela parte contrária. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000061-05.2022.8.08.0000, Relator Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio tem sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativo, desvinculando-se, inclusive, da partilha; 2.
“Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018); 3. As peculiaridades do caso se convergem para aquelas já analisadas por esta Câmara, notadamente quanto aos prejuízos ao agravante se obrigado a aguardar o cumprimento de uma carta precatória e o trânsito em julgado da sentença para contrair casamento com sua atual companheira. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003100-78.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2021)
Sem grifos no original

Logo, de rigor a concessão do pleiteado pelas partes.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a Decisão recorrida, decretar o divórcio do casal (Eduarda Falqueto Salvador Biasutti de Souza e Ronaldo Biasutti de Souza), cabendo ao Juízo
a quo
adotar as medidas cabíveis à formalização do divórcio, observada ainda a pretensão da Agravante de retornar ao nome de solteira (Eduarda Falqueto Salvador).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientado pelo
eminente
Relator
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
trata-se de “
A
gravo de Instrumento interposto por Eduarda Falqueto Salvador Biasutti de Souza devido ao ato judicial reproduzido no ID 5833966 - Pág. 2, na qual a MMª. Juíza da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso com Guarda, Visitas, Partilha de Bens e Alimentos
registrada sob o nº 5005384-12.2023.8.08.0014, postergou a análise do pleito de decretação liminar do divórcio para após a citação de Ronaldo Biasutti de Souza
”
(id. 8651475 – Pág. 1-2).

O
eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso “
para, reformando a Decisão recorrida, decretar o divórcio do casal (Eduarda Falqueto Salvador Biasutti de Souza e Ronaldo Biasutti de Souza), cabendo ao Juízo
a quo
adotar as medidas cabíveis à formalização do divórcio, observada ainda a pretensão da Agravante de retornar ao nome de solteira (Eduarda Falqueto Salvador)
”
sob o argumento de que “o divórcio constitui direito potestativo após a edição da Ementa Constitucional nº 66/2010” e que “A desnecessidade de prévia separação judicial por 01 (um) ano ou, ainda, de separação de fato por 02 (dois) anos, como ocorria na redação original, simplificou o procedimento do divórcio direto e, sim, o caracterizou direito potestativo sobre o qual a parte contrária deve se sujeitar.”
Entendeu que “Não há, pois, motivos para sujeitar as partes à tramitação do feito para, somente ao final, lhes conceder direito potestativo que já possuem, sendo, no mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES)”.

C
om a vênia que merece o ilustre
relator
, tenho que o julgamento do recurso deve ter outro
desfecho
.

A
ilustre julgador
a
de primeiro grau
proferiu o seguinte despacho (
id.
5833966 - Pág. 2):

Postergo
a apreciação do pleito liminar para após a citação da parte requerida.

Aguarde-se
o decurso do prazo de citação, ID 29676580.

Diligencie-se.

É
cediço que
o
recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias e não em razão de qualquer ato jurisdicional.

O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 203 que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”
e nos parágrafos do artigo são enunciadas as diferenciações nestes termos:

Art. 203.

[...]

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

Dispõe ainda o art. 1.001 do CPC que “Dos despachos não cabe recurso.”

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido de concessão de “tutela de evidência” para momento posterior ao estabelecimento do contraditório. Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito da recorrente.

“
Na espécie, não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. Nesse sentido é também a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos paradigmas abaixo colacionados:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO QUE POSTERGA APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva do
ex adverso
é insuscetível de combate mediante agravo de instrumento. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo Tribunal sob pena de induvidosa supressão de instância. 2. Não há como o Tribunal exercer sua função revisional se o juízo de 1º grau não declina seu entendimento acerca da matéria, devendo a parte, caso entenda que tal ato seria capaz de violar eventual direito líquido e certo, manejar o instrumento processual cabível - mas nunca agravo de instrumento em face de pronunciamento sem carga decisória. (Agravo AI, 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO E GRAVAME À PARTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC. INTUITO DE QUESTIONAR MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente, entendido como tal aquele desprovido de cunho decisório e que não causa lesão à parte, é irrecorrível, conforme preconiza o art. 504 do CPC. 2. Da análise dos autos, infere-se que o intuito do agravante é questionar matéria que não foi alvo de recurso no tempo devido, estando, portanto, preclusa. 3. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INTRÍNSECO - INTERESSE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DO ATO - DESPACHO ORDINATÓRIO. 1 - O ato pelo qual o magistrado posterga a análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela/medida liminar não tem caráter decisório, e, sim, natureza de mero despacho, sendo, por conseguinte, irrecorrível. 2 - Recurso não conhecido. (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, Julgamento: 20-01-2011, Publicação: 08-02-2011).

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pleito do agravante de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal. Inexistência de cunho decisório. Determinação que diferiu a análise do pedido de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução para momento posterior à constatação, penhora e avaliação de bens a ser realizada pelo Oficial de Justiça. Agravo não conhecido. (TJSP, AI 2085787-26.2024.8.26.0000, Ac. 18031121, Bariri, Décima Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, Julg. 24/06/2024, DJESP 27/06/2024, Pág. 2042)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DEFLAGRA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que apenas deflagra o cumprimento provisório de sentença e posterga o exame do pedido de fixação de honorários advocatícios tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (TJDF, AIN 07455.89-02.2023.8.07.0000, 187.5286, Terceira Turma Cível, Relª Desª Fátima Rafael, Julg. 06/06/2024, Publ. PJe 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA POSTERGADA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE 1. O capítulo da decisão agravada que posterga a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, oportunizando ao autor a juntada de documentos probatórios da hipossuficiência financeira, não desafia agravo de instrumento, porquanto desprovido de conteúdo decisório. 2. Não conhecimento parcial do recurso. [...]. (TJMG, AI 0981670-61.2024.8.13.0000, Quinta Câmara Cível, Relª Desª Áurea Brasil, Julg. 20/06/2024, DJEMG 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C MEDIDA CAUTELAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO E DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. O agravo de instrumento somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC. 2. O despacho que posterga a análise do pedido de tutela de evidência até a formação de um contraditório mínimo, fixando-se prazo ou o momento em que será apreciado, não se amolda às hipóteses de indeferimento tácito e é desprovida de conteúdo decisório. 3. Para cabimento deste recurso, o ato judicial deve se revestir de urgência tamanha que não possa aguardar futura rediscussão em sede de preliminar de apelação. Logo, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão em recurso posterior, o que não se infere no presente caso. RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 932, III do CPC). (TJGO, AI 5240717-38.2023.8.09.0006, Anápolis, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, Julg. 03/05/2023, DJEGO 08/05/2023, Pág. 4599)

Assim, a insurgência contra a decisão que postergou a análise de pedido liminar para após a manifestação da parte contrária não possui cunho decisório, sendo inviável a apreciação da matéria diretamente neste tribunal sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp 2146626, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, n
ão conheço do agravo de instrumento
.

É como voto.

1
- REsp n. 1.273.073/DF, Rel. Min. Francisco Falcão; data da publicação/fonte: 30-11-2011.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.